Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730557-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ELISIARIO BEZERRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (Processo no 0730366-74.2021.8.07.0001), movida por ELISIARIO BEZERRA FILHO, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que custeie o fornecimento de hemodiálise domiciliar, no prazo de 5 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$20.000,00 (ID 101728936, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29258532), a agravante alega que a hemodiálise convencional somente possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS (RN 462/2021 – anexo I) para ser realizada em regime de internação hospitalar ou ambulatorial. Anuncia que, não obstante seja possível, tecnicamente, a realização da hemodiálise domiciliar, este procedimento não possui cobertura obrigatória. Diz que a negativa de oferecimento do tratamento é legítima, pois amparada em normas contratuais. Tece considerações sobre as Leis n° 9.659/1998 e 9.961/2000. Faz menção ao julgamento do Recurso Especial n° 1.733.013/PR, via do qual a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do plano de saúde para custear procedimento que não seja previsto no rol da ANS. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede, em caráter liminar, a suspensão da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 29258548 e 29258549). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Em exame dos autos de origem, verifica-se que o agravado, titular do plano de associados da agravante, é portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, leucemia linfoide crônica, hepatite B crônica, sofreu acidente vascular cerebral hisquêmico, epilepsia grave pós-AVC, neoplasia cerebral, púrpura/senil/linfagite. Em sua peça inicial, o agravado relata que, no decorrer de internação em UTI, houve piora progressiva de seu quadro clínico, desencadeando intercorrências infecciosas, com impactos na função renal, sendo necessário o início de terapia renal substitutiva no dia 29.7.2021, que se revela necessária até os dias atuais. Defende que o tratamento dialítico que melhor se adequa ao quadro e que traz menores riscos de infecções secundárias é a hemodiálise em regime domiciliar. Assim consta no relatório médico carreado para os autos (ID 101654122): Trata-se do Sr. Elisiario Bezerra Filho, 84 anos, internação prolongada em ambiente de terapia intensiva, onde deu entrada em choque séptico de foco pulmonar. Portador de múltiplas comorbidades, supracitadas, cursou com LRA KDIGO III, com TRS iniciada em 29/07/2021, sem sinais de recuperação de função renal até o momento. Acamado, gastrostomizado e em ventilação mecânica via traqueostomia, com dificuldade de desmame, possível alta dependente do ventilador. Já possui Home Care para seguimento de cuidados domiciliares, permanece anúrico e, portanto, necessita manter-se em TRS. Não possui condições clínicas para transporte ou realização de HD em clínica satélite, visto dependência de VM e fragilidade clínica. Neste momento, em melhora de hipervolemia, as custas de TRS, hemodinâmica estável, sem aminas PA 135X65(78)mmHg FC 80bpm. Sendo assim, diante do contexto acima citado, solicito autorização para realização de hemodiálise em ambiente domiciliar (g.n.) Tal cenário clínico e a indicação da hemodiálise domiciliar são reiterados no relatório de ID 101654122. Pois bem. É recorrente a aplicação, no âmbito da eg. Sexta Turma Cível, do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a cobertura de contrato de plano de saúde é passível de limitação, em razão das doenças, mas não em razão dos tratamentos a serem utilizados. Assim, existindo cobertura contratual para a doença que aflige o beneficiário, a necessidade e o requerimento médico, é ilegítima a recusa de autorização. Desta forma já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. Conforme pacífica jurisprudência, a operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. (Acórdão n.864486, 20150020011789AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015. Pág.: 294) Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que o plano de saúde pode vir a ser obrigado a custear tratamento domiciliar, ainda que esta previsão não conste expressamente do rol de serviços do contrato (Informativos 564 e 571). As diretrizes para impor esta obrigação constam das ementas dos respectivos julgamentos, verbis: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care). 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015) (...) 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015) (...) 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, para o deferimento do tratamento domiciliar, é necessário: i) haver condições estruturais da residência; ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; iii) da indicação do médico assistente; iv) da solicitação da família; v) da concordância do paciente; e vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. In casu, numa análise inicial, verificam-se presentes os primeiros cinco requisitos para deferimento do tratamento domiciliar, sobretudo diante da expressa solicitação pelo agravado, bem como dos relatórios médicos apresentados. Sobre o sexto pressuposto, é imprescindível que o tratamento domiciliar não cause desequilíbrio contratual, consistente num custo superior àquele despendido em hospital; porém, não há nos autos nenhuma informação nesse sentido. De tal maneira, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator